Tribunal: TJDFT
Processo: 0734044-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Apropriação indébita. Automóvel locado. Dolo. Contexto probatório. Condenação mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de apropriação indébita, com base no art. 168, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há dolo na conduta do apelante e se caberia a absolvição por atipicidade da conduta; ademais, se a pena privativa de liberdade poderia ser fixada no mínimo legal ou substituída por pena restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. O crime de apropriação indébita, disciplinado pela norma do art. 168, caput, do Código Penal, consiste na apropriação de coisa alheia móvel por parte de quem tenha a posse ou detenção. O núcleo do tipo é o verbo “apropriar”, que tem o sentido de assenhorar-se, aquele que não é proprietário, da coisa alheia móvel.
4. Com relação ao tipo penal, o dolo específico consubstanciado no animus rem sibi habendi (intenção de ter a coisa para si) resta evidenciado pela conduta do apelante em transferir a posse do veículo a terceiro sem autorização da locadora e pela não devolução do bem móvel após o vencimento do contrato, apesar de ter plenas condições de fazê-lo.
5. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.